Tribunal: TJSP
Processo: 1022149-03.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória – Parcial procedência – Alegação de débito desconhecido que ensejou negativação do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Apresentação de documentos de abertura de conta, de cessão de crédito, e de notificação de órgão de proteção ao crédito – Relação contratual e débito provados –

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória – Parcial procedência – Alegação de débito desconhecido que ensejou negativação do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Apresentação de documentos de abertura de conta, de cessão de crédito, e de notificação de órgão de proteção ao crédito – Relação contratual e débito provados – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Decaimento do autor - Sentença substituída – Recurso da ré provido, e não conhecido o recurso do autor, por prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618969
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022149-03.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ANDERSON PEDRO DA SILVA, é apelado/apelante IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré, e não conheceram o recurso do autor, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022149-03.2019.8.26.0003 -Voto no 14772 - LMCP/DRG/LSN/FCSO/GC/GR
2
Apelação no 1022149-03.2019.8.26.0003
Apelantes e reciprocamente apelados: Iresolve Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros S/A e Anderson Pedro da Silva
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Regional Jabaquara
Juiz (a) 1o Grau: Patricia Maiello Ribeiro Prado
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14772
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e
indenizatória
Parcial procedência
Alegação de débito
desconhecido que ensejou negativação do nome em cadastro de
devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito

Apresentação de documentos de abertura de conta, de cessão de
crédito, e de notificação de órgão de proteção ao crédito Relação
contratual e débito provados
Inexigibilidade incabível

Restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I),
sem ofensa ao CDC Dano moral não configurado Indenização
indevida Decaimento do autor - Sentença substituída Recurso
da ré provido, e não conhecido o recurso do autor, por
prejudicado.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
proferida em 24/03/2020 (fls. 126/130), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, e
declarou a inexistência da dívida discutida e determinou o cancelamento da negativação,
impondo sucumbência recíproca, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa devidos pela metade para o patrono da parte contrária, observada gratuidade de
justiça deferida ao autor.
Apelo do autor alegando, em síntese, que despendeu muito tempo
para resolver a questão e, por isso, deve ser indenizado; e, ser inaplicável a Súmula 385 do
STJ. Pede provimento do recurso com reforma da sentença para arbitramento de
indenização no valor de R$ 49.900,00, e que os juros de mora fluam da data do evento
danoso, além de majoração dos honorários advocatícios (fls. 132/154).
A ré também apela alegando, em síntese, que cobrou dívida oriunda
de cessão de crédito, agindo em exercício regular de direito; que comprovou a existência de
relação jurídica pela juntada do contrato assinado pelo autor; e, que o valor dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022149-03.2019.8.26.0003 -Voto no 14772 - LMCP/DRG/LSN/FCSO/GC/GR
3
é excessivo. Pede provimento para modificação da sentença (fls. 157/166).
Contrarrazões às fls. 175/185 e 186/204.
É o relatório.
Recursos conhecidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do autor, interposta em
30/04/2020, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 34), e a da ré, interposta em
05/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 167/172).
Sob a alegação de que seu nome foi indevidamente inscrito junto a
órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista desconhecimento da dívida que originou a
restrição, o autor ajuizou ação pedindo declaração de inexistência do débito, baixa do
apontamento, e condenação da ré a indenizar danos morais.
No caso, por se tratar de relação de consumo, incidente é o CDC e a
regra de inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, VIII.
O extrato obtido junto ao Crednet (fls. 32/33) demonstra a inclusão
em 22/01/2015, pela ré, de débito no valor de R$ 381,33 (contrato no 000044400298186).
Apresentou a ré “Proposta de Abertura da Conta Universal Itaú e de
Contratação de Serviços Pessoa Física”, agência 0444, conta 29818-6, assinada pelo autor
(fls. 91/94), cópia de documento pessoal do autor (fls. 97), e cópia de comunicado enviado
ao endereço do autor informando que, em razão da cessão de créditos do Grupo Itaú
Unibanco, a anotação no valor de R$ 350,36, de natureza "adiant conta", passou a ser de
titularidade dela (fls. 102/103). Referida comunicação informa que o débito está vencido
desde 22/01/2015 e refere-se ao contrato no 000044400298186. Apresentou também
certidão da cessão de créditos firmada com o Banco Itaú em 21/04/2017 incluindo débito
em nome do autor no valor de R$ 223,35 (fls. 100/101).
Não houve contranotificação.
O juízo "a quo" entendeu que não restou demonstrada a existência de
saldo devedor na conta corrente ou a celebração de qualquer outro débito que justificasse a
negativação inscrita.
Verifica-se, porém, que, respeitado o entendimento do juízo “a quo”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022149-03.2019.8.26.0003 -Voto no 14772 - LMCP/DRG/LSN/FCSO/GC/GR
4
a restrição se refere ao mesmo contrato existente em nome do autor e comprovado pela ré,
que corresponde ao número da agência 0444, seguido do número da conta do autor
00298186. E, pelo documento de fls. 102/103 o débito se refere a adiantamento na conta do
autor, o que não contou com específica negação, prevalecendo sobre a negativa genérica
em réplica de que nada devia.
Nessa quadra, desincumbiu-se a ré do seu ônus probatório de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ativa (CDC, art.
6o, VIII, e NCPC, art. 373, inciso II), não havendo elementos para acolhimento de qualquer
tipo de indenização por danos, ausente conclusão de restrição indevida, cuidando de
exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC.
A ação segue julgada improcedente, arcando o autor integralmente
com os ônus do decaimento e com os honorários advocatícios fixados na sentença,
observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, § 3o.
O recurso do autor segue não conhecido por prejudicado.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não está
obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da Constituição
Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram automaticamente
prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso da
ré, e não conheço o recurso do autor.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)